Tribunal: TJMT
Processo: 1005568-81.2017.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005568-81.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), MIRIAM MARIA VOLKWEIS - CPF: 007.634.771-09 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é
in re ipsa,
bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Tutela de Urgência c.c Indenização por Danos Morais n. 1005568-81.2017.8.11.0040 manejada por MIRIAM MARIA VOLKWEIS, julgou parcialmente procedente o pleito exordial para declarar a inexistência do débito apontado na exordial, ratificando a liminar deferida, bem como, para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização, à título de danos morais, no valor de R$10.000,00 à autora, atualizados com índice de correção monetária INPC, desde a data da sentença, e juros simples de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico (Id. 152130210).

Em suas razões, de Id. 152130223, a apelante requer a reforma da sentença, discorrendo, em síntese, sobre a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, especialmente o ato ilícito, uma vez que agiu amparada no exercício regular de direito.

Sustenta que restou demonstrada a legitimidade dos valores lançados e cobrados da aluna, não havendo que se falar em danos morais pela inserção de nome nos cadastros restritivos de crédito.

Deste modo, pugna pela improcedência de todos os pedidos iniciais, tendo em vista a legalidade da cobrança discutida nos autos e ausência de danos morais. Sucessivamente, protesta pela redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 152130228, pelo desprovimento do recurso e condenação da parte apelante nas penas da litigância de má-fé. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda indenizatória em que a autora alega, em suma, é ou era acadêmica da instituição apelante, sendo que lançou mão do sistema de financiamento FIES, na razão de 100% do valor do curso de Administração de Empresas, sendo que ao quitar uma mensalidade de 2015, ficou com um crédito a ser compensado em seu favor no valor de R$268,29, contudo, a Universidade requerida acabou em 2017 lançando seu nome, no SPC/SERASA, por uma suposta dívida no valor de R$2.298,75, que alega desconhecer.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pleito exordial para confirmar a liminar e declarar a inexistência do débito apontado na exordial, ratificando a liminar deferida, bem como, para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização, à título de danos morais, no valor de R$10.000,00.

Inconformada, a instituição demandada, ora apelante, se insurge afirmando que não há que se falar em qualquer irregularidade na prestação de seus serviços, uma vez que é legítima a cobrança. Rechaça o alegado dano moral e reputa devido o débito.

Pois bem.

Em que pese as razões recursais apresentadas, conclui-se que a sentença deve ser integralmente mantida e pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque a apelante não comprovou a legalidade do apontamento, mormente sendo a aluna beneficiária do programa de financiamento estudantil – FIES e bolsista da própria instituição, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, II, do CPC.

Em que pese o erro no aditamento do FIES quanto aos valores que seriam financiados, ter sido cometido por culpa exclusiva da autora, fato é que restou demonstrado nos autos, sem impugnação específica da parte demandada, que no semestre seguinte ao erro, a parte demandante aditou valores à maior, para o pagamento daquele valor devido, antes da colocação de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Veja que no Id 10499830, encontra-se a prova da negativação do nome da autora, que ocorreu em 10/01/17, porém, no Id 10499822 (pag.08), se observa dentre o histórico dos aditamentos do FIES, o valor à maior pleiteado, que teria servido para o pagamento, foi realizado já no segundo semestre de 2016.

Sabe-se, outrossim, que a inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes causa dano moral, porquanto viola o atributo da personalidade do consumidor, pois, além do desrespeito ao seu nome, restringe-lhe ilicitamente o crédito e sua dignidade, dispensando-se a prova do prejuízo que, no caso, se presume.

Desse modo, não comprovada a legitimidade do débito, mostra-se absolutamente indevido o apontamento, na medida em que não foi o autor quem contratou a dívida com a Instituição Financeira e, não obstante nada dever, sofreu as consequências de ter o seu nome inscrito no rol de devedores inadimplentes.

A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1o O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.
”

Bem assim é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (grifo nosso)

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4a Turma. Resp no 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto dos apelos.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
fixada em R$10.000,00 (dez mil reais),
se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando qualquer alteração.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023